Tribunal: TJES
Processo: 5024241-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024241-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GARCIA SUPERMERCADOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024241-04.2023.8.08.0048

RECTE.: STONE PAGAMENTOS S.A.

RECDO.:
GARCIA SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE EM MÁQUINA DE CARTÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7098713. Contrarrazões no Id. 7098720, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7098713
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7098711), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a requerida a ressarcir à autora a quantia de R$ 50.627,67 (cinquenta mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), devendo incidir sobre o valor juros e mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada repasse ilícito.
”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais

sob argumento de falha na prestação de serviços (segurança). Afirma que é um supermercado de pequeno porte e em 01.06.2023, a funcionária da autora percebeu que os extratos emitidos pelas máquinas de cartão informavam CNPJ do recebedor correspondente a empresa desconhecida, a saber, DIOCLECIO DA SILVA SULA 09516031404. Contatou seu Técnico de Informática, o qual averiguou que, desde o dia 26/05/2023, os pagamentos efetuados nas máquinas de cartão da autora estavam sendo desviados para conta bancária da mencionada empresa bem como ter ocorrido ataque hacker que, oportunizado pela fragilidade da segurança do sistema de pagamentos da RÉ, alterou o chamado número lógico das máquinas, que as identifica e associa a determinado CNPJ para fins de direcionamento dos valores pagos. Requereu indenização por danos materiais referente ao valor desviado, R$ 50.672,67.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de responsabilidade civil, pois não restam dúvidas de que um terceiro de má-fé se direcionou até o estabelecimento da parte autora e efetuou a troca da maquineta que estava no balcão por outra de sua titularidade.

De início, em breve síntese do processo, tem-se que a
parte autora
é u
m supermercado de pequeno porte e possui máquina de cartão da ré, porém descobriu que os valores estavam sendo desviados para uma conta com CNPJ diverso.

Traçada trais premissas, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo, pois ainda que não se trate de relação jurídica pessoa física – pessoa jurídica, a empresa requerente é consumidora final dos serviços prestados pelas empresas requeridas, devendo-se, portanto, por analogia, inverter o ônus da prova, nos moldes do
6o, VIII, do CDC, em que caberia aos demandados trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC).

A alegação de que a plataforma da recorrente é segura não é o suficiente. Diante desse cenário, cabia à ré demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, mas deste ônus não se desincumbiu. A causa de pedir é a falha no sistema de segurança da recorrente/ré, no sentido de impedir a invasão do "hacker". A falha no sistema de segurança da ré está demonstrada. Ao contratar a empresa recorrente, a parte autora tinha a expectativa de promover suas transações de forma segura em troca da comissão que era paga à intermediadora.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de culpa de terceiro, analisando-se as provas dos autos, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas, importando dizer ainda que se trata de responsabilidade objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor, ressaltando ainda que se mostra evidente a falha no serviço prestado, no tocante a segurança, do recorrente, quando permite que terceiros adentrem e utilizem sua plataforma prejudicando o consumidor, que agiu de boa-fé em todo o momento do imbróglio,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade do recorrente no ilícito bem como pela condenação por dano material imposta.

A respeito do tema em exame, jurisprudências:

ASSUNTO: RECURSO INOMINADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO – OCORRÊNCIA DE SAQUES FRAUDULENTOS DA CONTA VIRTUAL DO AUTOR E DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO, ALÉM DE PAGAMENTO FRAUDULENTO DO SERVIÇO "UBER" - FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 00011983420198260252 SP 0001198-34.2019.8.26.0252, Relator: Leonardo Labriola Ferreira Menino, Data de Julgamento: 08/09/2020, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)